Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Bens sonegados da partilha de união estável. Meeira. Proporção. Regime legal. Indenização. Venda à revelia. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a avaliação de imóvel e compensação de valores.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de estabelecer a proporção devida à meeira, em relação à bem sonegado da partilha de união estável, em processo de inventário.
III. Razões de decidir.
3. É possível à meeira de bem sonegado da partilha da união estável pleitear o reconhecimento da meação no inventário do ex-companheiro falecido, na proporção decorrente da lei (art. 1.640 do CC), caso não tenha sido convencionado regime de bens.
4. A sobrepartilha de bens sonegados não implica rediscussão ou rearranjo da partilha anteriormente realizada, especialmente em desfavor do companheiro prejudicado.
4.1. Reconhecida a simulação de negócio jurídico de compra e venda para fraudar a partilha da dissolução da união estável, os bens sonegados devem ser partilhados independentemente do disposto no acordo de partilha, sob pena de o ex-companheiro se beneficiar da própria torpeza.
5. É devida indenização à meeira, relativa à eventual diferença apurada entre o valor do bem vendido à sua revelia e o valor apurado em avaliação, a título de perdas e danos.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A sobrepartilha de bens sonegados não implica rediscussão ou rearranjo da partilha anteriormente realizada, especialmente em desfavor do companheiro prejudicado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.640.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702688-89.2023.8.07.0009, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 24.04.2025.